Tribunal: TJPA
Processo: 0800788-14.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800788-14.2023.8.14.0000

PACIENTE: MIZAEL DA SILVA TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE ENTORPECENTES E CRIME ORGANIZADO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART
. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11
.
346/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO
. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do conjunto probatório. Somente se a situação fosse totalmente cristalina é que se poderia admitir o reconhecimento de ilegalidade no ingresso na residência, contudo, esta situação não representa o que ocorre no caso concreto
;

2.
Ademais, diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus,
o Superior Tribunal
de
Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido
de
ser
inadmissível o emprego do
writ

como sucedâneo de
recurso ou
revisão criminal
,
a fim
de
que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade
de
concessão da ordem,
de
ofício, nos casos
de
flagrante ilegalidade
;

3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
e, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 14 de fevereiro e término à 14 horas do dia 16 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
MIZAEL DA SILVA TEIXEIRA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Entorpecentes e Crime Organizado da Comarca de Belém/Pa, no que tange ao Processo de Origem n.º 0002123- 07.2010.8.14.0401.

Consta da impetração que o Paciente foi condenado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa.

Alega que houve
invasão de domicílio sem previa investigação
, acarretando evidente nulidade processual, uma vez que a prova produzida revela-se ilícita, em face da violação do domicílio da paciente, sem autorização judicial e ausente situação de flagrância, inexistindo nos autos qualquer prova de que a situação autorizasse a severa restrição do referido direito fundamental.

Assevera que não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade). A prisão como efetuada ofendeu o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, pois se deu mediante violação de domicílio.

Aduz que considerando que toda a prova material relativa ao delito de tráfico de drogas colhida emana desta violação, inexiste materialidade comprovada quanto aos fatos descritos na denúncia, o que deve levar à ABSOLVIÇÃO.

Dessa maneira requer
a concessão da ordem de habeas corpus ao paciente, para reconhecer a ilicitude das diligências policiais pela injustificada violação do domicílio, por denúncias anônimas, absolvendo-se o paciente da imputação contida na denúncia. Alternativamente pugna pelo o conhecimento e concessão da ordem, ainda que, de ofício, diante da flagrante ilegalidade no presente feito.

O
writ
veio a mim redistribuído e, em 30.01.2023 (ID 12470339 – Págs. 121/122),
indeferi a medida liminar
, momento em que solicitei informações da autoridade coatora e encaminhei os autos para parecer do Ministério Público de 2º grau.

O Juiz
a quo
, em 01.02.2023, através do Ofício nº 005/2023 - GJ, esclareceu que:

“O ora paciente foi condenado a 05 anos e 07 meses de reclusão e ao pagamento de 565 dias-multas, em regime fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme sentença em anexo. Houve o trânsito em julgado, conforme certidão em anexo.

Registre-se, alfim, que foi impetrado indevidamente o HC como sucedâneo de revisão criminal.

Neste sentido, é remansosa a jurisprudência, inclusive no STF e STJ, com o fito de se estabelecer a racionalidade do emprego do habeas corpus.

(...)

Segue, em anexo, certidão de antecedentes criminais. São estas as informações que julgamos necessárias ao julgamento do remédio heroico por V. Excelência e nos colocamos à inteira disposição de V. Ex.ª para qualquer informação adicional ou outra determinação.”

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procuradora de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, manifesta-se pelo
não conhecimento
do writ, devido a impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória na via estreita do habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
invasão de domicílio sem previa investigação
, acarretando evidente nulidade processual.

Analisando detidamente os autos,
não observo qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a análise da ordem impetrada,
uma vez que o pretendido pela defesa não se revela hipótese de cabimento do habeas corpus.

É evidente, por conseguinte, que pretende utilizar-se da presente via para exame probatório aprofundado, o que é incompatível com a natureza do presente remédio.

Da leitura da inicial depreende-se que o impetrante afirma que não houve uma autorização do paciente para que a polícia entrasse em sua residência, afirmando ainda, que a invasão foi motivada por denúncia anônima.

Reforça ainda, que necessária a
prévia expedição de mandado de busca e apreensão para a realização da diligência.

Pois bem, mister reforçar que para o reconhecimento da invalidação das provas aferidas, exige-se dilação probatória aprofundada, a qual é incompatível com a demonstração, de plano, do constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo paciente.

É preciso frisar que não cabe, em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do conjunto probatório. Somente se a situação fosse totalmente cristalina é que se poderia admitir o reconhecimento de ilegalidade no ingresso na residência, contudo, esta situação não representa o que ocorre no caso concreto.

Colaciono jurisprudência sobre a matéria:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE.
ALEGADA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS, NO CASO. INDÍCIOS DE LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NA PROVA.
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO JUDICIAL FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E ESCORREITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0074202-92.2021.8.16.0000 - Corbélia - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA - J. 16.12.2021)

No caso em apreço, conforme se observa dos autos,
a polícia militar recebeu denúncia de que o mesmo estaria comercializando substâncias entorpecentes na Passagem Mirandinha
, deslocaram-se para averiguar e no local encontraram o acusado na residência e ao
adentrar no imóvel
, encontraram 19 (dezenove) petecas de cocaína e verificaram que o
paciente era foragido da justiça
.

Vale dizer que, o fato de o coacto ser foragido da justiça, por si só, já seria suficiente para configurar as denominadas ‘fundadas razões’ da existência de flagrante delito em andamento, bem como autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento.

Outrossim, tal comprovação demanda a competente dilação processual, cabendo destacar, inclusive, que as cópias do inquérito policial juntadas ao
writ
, não estão em bom estado de visualização, não há nos autos as mídias que constam o depoimento dos policiais, a fim de que essa Relatora analise com segurança o pleito do impetrante.

Ademais, diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus,
o Superior Tribunal
de
Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido
de
ser
inadmissível o emprego do
writ

como sucedâneo de
recurso ou
revisão criminal
,
a fim
de
que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade
de
concessão da ordem,
de
ofício, nos casos
de
flagrante ilegalidade.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

2. No caso dos autos, contudo, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o alegado reconhecimento fotográfico viciado, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois, conforme fundamentadamente descrito pela Corte local, após o exame das provas colacionadas ao feito, a condenação não foi prolatada com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico do envolvido, mas também na prova pericial, documental e testemunhal produzida durante a instrução criminal.

3. Além disso, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas, entendeu pela condenação do réu, cujo acórdão de apelação fora prolatado no dia 30/4/2019, com trânsito em julgado em 11/5/2020, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus.
Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida pela instância antecedente, após ampla e exauriente análise do conjunto probatório. Caso contrário, estar-se-ia transmutando o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no HC n. 786.011/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/02/2023